Tribunal: TJDFT
Processo: 0722520-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722520-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTHER BATISTA DE QUEIROZ, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao pedido de ID 29605537, defiro o pedido de expedição de alvarás para transferência dos valores devidos a título de superpreferência com o destaque de honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac